Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728677-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Pan S/A Agravado: Helio Nogueira de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0718420-13.2023.8.07.0009, assim redigida (Id. 240722331 dos autos do processo de origem): “Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento proposta por HELIO NOGUEIRA LIMA em desfavor do BANCO PAN S.A. A decisão de ID. 219493115 intimou as partes para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar o valor devido, devendo-se observar que o valor do débito deverá ser recalculado conforme determinado no acórdão de ID. 217747810. O réu apresentou o valor que entendia devido por meio dos cálculos de ID. 224331195. A parte autora impugnou o cálculo apresentado pelo réu, apresentando planilha de cálculo com o valor que entendia como devido ao ID. 225308775. Diante das diferenças de cálculos apresentados, remeteu-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, esta suscitou dúvidas ao Juízo, questionando acerca de quais parâmetros deveriam ser observados no recálculo do valor a ser apurado (ID. 229600306). As partes, intimadas, apresentaram manifestações sobre quais parâmetros deveriam ser observados (IDs. 230267579 e 230493877). Remeteu-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, sendo juntado, posteriormente, os cálculos de ID. 232540993, no qual foi apurado que o réu deve pagar ao autor o valor atualizado de R$ 11.773,37 (onze mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) - valor desconsiderando o devido a título de honorários advocatícios. Intimadas as partes, a parte autora concordou com o cálculo apresentado (ID. 234162728); o réu discordou, requerendo a homologação dos cálculos por ele apresentado (ID. 233220875). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO Da análise dos autos, observa-se que o réu, em sua impugnação de ID. 233220875, sustenta que os cálculos apresentados pela contadoria judicial não observaram corretamente os parâmetros definidos pelo acórdão, alegando que não seria possível apurar o valor devido apenas pela contabilização dos descontos realizados na folha de pagamento. Defende, ainda, que o recálculo deveria levar em consideração todos os valores contidos nos autos e não apenas a conversão da modalidade contratual. Todavia, tal impugnação não merece acolhimento. Isso porque os cálculos da contadoria judicial, constantes nos IDs. 232540993 e 232544195, notadamente observaram a determinação do acórdão, que expressamente determinou o recálculo do débito com a aplicação dos encargos usuais dos contratos de empréstimo consignado. Isto é, o procedimento adotado pela contadoria do juízo levou em consideração o valor total do financiamento, a taxa de juros mensal praticada para empréstimos consignados e o prazo originalmente pactuado, tal como determinado pelo acórdão. Ademais, para fins de restituição dos valores pagos a maior – identificado após o momento da quitação da dívida, tratando como indevidos os descontos efetuados após esse marco –, foram aplicados os índices fixados pelo tribunal, quais sejam, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data dos descontos indevidos Assim, correta a apuração realizada, sendo devida a restituição dos valores descontados a maior, já que inexiste excesso no valor apurado. Desta forma, homologo os cálculos de ID. 232540993, cujo valor apurado deve ser o valor considerado para fins de condenação. Ante ao exposto, promovo a liquidação do julgado para declarar como devido o valor de R$ 11.773,37 (onze mil setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos). Preclusa a decisão, não havendo início da fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73995104), em síntese, que deve ser reconhecida a existência de excesso no valor indicado na fase de cumprimento de sentença instaurada em seu desfavor pelo ora agravado. Argumenta, nesse sentido, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão equivocados, em virtude da desconsideração do montante de R$ 5.769,23 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos). Acrescenta que o aludido valor corresponde ao saldo devedor mantido pelo ora agravado em favor da sociedade anônima recorrente. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que sejam afastadas eventuais constrições judiciais em seu desfavor, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados nos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de excesso no valor indicado na fase de cumprimento de sentença instaurada nos autos do processo de origem. Diante do exame dos autos do processo originário observa-se que a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo demandante nos seguintes termos (Id. 217747810 dos autos do processo de origem): “Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo demandante para declarar a nulidade das cláusulas 1 e 5 do instrumento negocial referido no Id. 58389975, bem como da autorização para desconto das prestações diretamente na folha de pagamento mantida pelo autor, e, com fundamento no critério do aproveitamento da vontade declarada pelas partes, determino à apelada o recálculo do valor do débito com a utilização dos encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo pessoal consignado, na data da contratação, o que deverá ser objeto de apuração por meio de liquidação de sentença. Caso constatada a existência de crédito em favor do consumidor a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida no modo simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do desconto indevido.” Instaurado o incidente de cumprimento de sentença, as partes manifestaram divergências a respeito do montante devido, razão pela qual o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (Id. 228440163 dos autos do processo de origem). Por meio dos documentos referidos no Id. 232540993 dos autos do processo de origem verifica-se que o aludido órgão concluiu que o valor devido é de R$ 11.773,37 (onze mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos). O referido cálculo observou corretamente os parâmetros indicados pela Egrégia 2a Turma Cível, quais sejam: a) os encargos usualmente cobrados em contratos de empréstimo pessoal consignado; b) correção monetária pelo INPC; e c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Em suas razões recursais (Id. 73995104) a ora agravante indica de modo genérico que há um salvo devedor a ser restituído, sem precisar a origem do débito e a sua correspondência com o valor a ser liquidado. Nesse cenário, apenas sustenta o seguinte: “como a averbação na margem consignável, tornou-se uma obrigação de fazer impossível, este recorrente encontrou o saldo devedor em favor da parte autora no importe de R$ 5.769,93” (Id. 73995104, fl. 4). Ora, os argumentos articulados pela recorrente não se afiguram suficientes para infirmar a correção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator